Tribunal: TJMT
Processo: 1018777-75.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018777-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), TANIA MARIA NEGRO - CPF: 294.598.001-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1018777-75.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Hospital de Medicina Especializada Ltda.

Apelada:
Tânia Maria Negro

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL – EXECUÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, consoante entendimento pacificado pelo c. STJ, é de cinco (05) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, pelo hospital, de valores devidos em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1018777-75.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Hospital de Medicina Especializada Ltda.

Apelada:
Tânia Maria Negro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Hospital de Medicina Especializada Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto por Tânia Maria Negro, acolheu a prejudicial de mérito afeta a prescrição do título executado, declarando extinta a execução, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante defende a inocorrência de prescrição na hipótese, sob a alegação de que o negócio jurídico realizado entre as partes possui prazo decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil. Segue sustentando, que a dívida tem origem em um contrato de prestação de serviços hospitalares inadimplindo, não havendo que se falar na ocorrência do prazo prescricional quinquenal descrito no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 118761598), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1018777-75.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Hospital de Medicina Especializada Ltda.

Apelada:
Tânia Maria Negro

V O T O

Cinge-se dos autos que o Hospital de Medicina Especializada Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Tânia Maria Negro, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 58.717,84 (cinquenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), oriundo de contrato de assistência médica hospitalar firmado entre as partes para tratamento do paciente Fernando Sales da Silva, que está vencido desde 20.11.2009.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, invocando prejudicial de mérito acerca da prescrição do direito de ação do exequente, com fulcro no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, razão pela qual pugnou pela extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC.

O douto magistrado
a quo
acolheu a prejudicial de mérito, afeta a prescrição do título executado, declarando extinta a execução, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 118761592).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência de prescrição na hipótese, sob a alegação de que o negócio jurídico realizado entre as partes possui prazo decenal, nos termos do art. 205, do C. Civil.

Segue sustentando, que a dívida tem origem em um contrato de prestação de serviços hospitalares inadimplindo, não havendo que se falar na ocorrência do prazo prescricional quinquenal descrito no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que
, compulsando os autos, observa-se que a ação de execução se encontra lastreada no contrato de assistência médica hospitalar firmado entre as partes para tratamento do paciente Fernando Sales da Silva, que está vencido desde 20.11.2009 (id. 118761583 – pág. 18/19).

Sendo assim, em que pese a alegação da recorrente de que o negócio jurídico realizado entre as partes possui prazo decenal, nos termos do art. 206, do C. Civil, o certo é que se está diante de pretensão executiva de dívida líquida constante em instrumento particular, qual seja, contrato de assistência médica hospitalar, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 206, §5º, inc. I, do mesmo
codex
.

Isso porque, o Superior Tribunal ao julgar a mesma questão discutida nos autos, firmou entendimento no sentido de que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, pelo hospital, de valores devidos em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AJUIZADA PELO HOSPITAL CONTRA O PACIENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES CONTRA PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão da entidade hospitalar de cobrança do paciente segurado de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Precedentes
.

2. Na lide secundária, decorrente da denunciação à lide da operadora do plano de saúde pelo segurado, aplica-se o prazo da prescrição geral decenal do art. 205 do Código Civil, relativa às pretensões de cobrança de despesas médico-hospitalares contra plano de saúde. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no Ag em REsp n. 1.641.515/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2021 – negritei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA PELO HOSPITAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC/02. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/02, aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão de cobrança, pelo estabelecimento hospitalar, de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares.
Precedente: REsp nº 1.312.646/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 18/6/2013
.

3. Os julgados desta Corte Superior, citados na petição de agravo interno, em que se reconheceu a incidência do prazo geral de prescrição, previsto no art. 205 do CC/02, tratam de demandas nas quais foram pleiteados reembolsos ou cobranças contra operadora de plano de saúde, hipóteses absolutamente distintas da dos presentes autos, a afastar a alegada superação do entendimento exarado na decisão ora impugnada.

4. O hospital não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial por ele manejado.

[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.042.504/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017 – negritei e grifei)

À vista disso, com a devida vênia, o recorrente faz confusão entre o prazo prescricional para a cobrança das despesas hospitalares pelo hospital em relação ao paciente, oriundo de contrato de prestação de serviço hospitalar, que é de cinco (05) anos, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, com eventual pretensão do paciente em cobrar da operadora do plano de saúde o reembolso pelo pagamento das despesas, cujo prazo da prescrição, nessa hipótese específica, é de dez (10) anos, na forma descrita no art. 205, do mesmo
codex
.

Logo, ocorrendo o vencimento da dívida em 20.11.2009 e tendo sido proposta a ação somente em 10.12.2014, resta evidente a ocorrência da prescrição do direito de ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022